Tribunal: CARF
Processo: 10845.726259/2015-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2010
IDENTIDADE ENTRE AS ALEGAÇÕES DA IMPUGNAÇÃO E DO RECURSO VOLUNTÁRIO. ART. 57, PARÁGRAFO 3, RICARF
Havendo similitude entre os fundamentos da impugnação e do presente recurso, legítima a adoção da ratio decidendi do acórdão recorrido.
ENTREGA ESPONTÂNEA DA GFIP. Súmula CARF no 49. A entrega espontânea da GFIP, antes da ação fiscal, enseja a aplicação de multa por descumprimento de obrigação acessória. Nos termos da Súmula CARF n 49, a denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.726259/2015-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.984 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrente
INES MADEIRA RIBEIRO RACOES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2010
IDENTIDADE ENTRE AS ALEGAÇÕES DA IMPUGNAÇÃO E DO
RECURSO VOLUNTÁRIO. ART. 57, PARÁGRAFO 3, RICARF
Havendo similitude entre os fundamentos da impugnação e do presente
recurso, legítima a adoção da ratio decidendi do acórdão recorrido.
ENTREGA ESPONTÂNEA DA GFIP. Súmula CARF no 49. A entrega
espontânea da GFIP, antes da ação fiscal, enseja a aplicação de multa por
descumprimento de obrigação acessória. Nos termos da Súmula CARF n 49,
“a denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança
a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração”.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e negar-lhe
provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 2301-007.969, de 6 de outubro de 2020, prolatado no julgamento do
processo 10845.726233/2015-42, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redarora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.726259/2015-91
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.984 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.726259/2015-91

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que manteve o lançamento da
multa por descumprimento de obrigação acessória, consistente no atraso na entrega da Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP. O enquadramento legal foi o
art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
O Recurso Voluntário tem os seguintes fundamentos, em identidade com a
Impugnação:
(i)
A entrega espontânea das GFIP’s, antes da ação fiscal, configurou a
denúncia espontânea, não sendo devida a multa.
(ii)
A multa configurou confisco, já que foi fixada em valor bem superior ao
tributo devido.
(iii)
Violação do princípio da igualdade e isonomia, já que para outras
empresas foi concedido o benefício de 50% do valor da multa, exceto para
aqueles em que fora fixada a multa em seu importe mínimo, como foi o
caso da Recorrente.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conheço do presente recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade.
Deixo de conhecer a tese de confisco da multa, nos termos da Súmula CARF no 02.
Diante da identidade dos fundamentos do Recurso Voluntário e da Impugnação, e por
coadunar com as razões do acórdão recorrido, transcrevo-as, com fundamento no art.
57, §3o, RICARF:

No que se refere à multa em si, de plano, esclareça-se que o art. 7o, V, da Portaria
MF no 341, de 12 de julho de 2011, expressamente determina a vinculação do
julgador administrativo. A autoridade administrativa, por força de sua vinculação
ao texto da norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve
limitar-se a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua
constitucionalidade ou outros aspectos de sua validade.
A Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 32-A, com redação dada pela Lei no
11.941, de 27 de maio de 2009, estabelece:
Art. 32-A.O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009)
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.984 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.726259/2015-91

(...)
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso
de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20%
(vinte por cento), observado o disposto no § 3odeste artigo. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste
artigo, será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo
fixado para entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega
ou, no caso de não-apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da
notificação de lançamento.(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
O auto de infração indica que houve fato gerador de contribuição previdenciária
na competência em que houve o lançamento da multa.
A exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou de existência
de danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do
descumprimento da obrigação acessória. A possibilidade de ser considerada, na
aplicação da lei, a condição pessoal do agente não é admitida no âmbito
administrativo, ao qual compete aplicar as normas nos estritos limites de seu
conteúdo, sem poder apreciar arguições de cunho pessoal.
Assim, não assiste razão à impugnante ao pleitear a exclusão multa, aplicada de
acordo com a legislação que rege a matéria.
Sobre a denúncia espontânea, esclareça-se que o art. 7o, V, da Portaria MF no
341, de 12 de julho de 2011, expressamente determina a vinculação do julgador
administrativo. A autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto
da norma.
Nesse sentido, foi prolatada a Solução de Consulta Interna (SCI) no 7 - Cosit, de
26 de março de 2014, publicada no sítio da Receita Federal em 28/03/2014, que
vincula essa autoridade julgadora e estabelece que:
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO (MAED).
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA NO CASO DE ENTREGA DE
GFIP APÓS PRAZO LEGAL.
A entrega de Guia de Pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP) após o prazo legal enseja a aplicação
de Multa por Atraso na Entrega de Declaração (MAED), consoante o disposto
no art. 32-A, II e §1o da Lei no 8.212, de 1991. Não ficando configurada
denúncia espontânea da infração sendo inaplicável o disposto no art. 472 da
Instrução
Normativa RFB no 971, de 2009.
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional - CTN), art. 138; Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 32-A;
Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, arts. 472 e 476,
II, ‘b’, e §§ 5o a 7o.
Conforme se depreende da leitura da referida SCI, o art. 476 da Instrução
Normativa (IN) RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, trata da aplicação das
multas por descumprimento da obrigação acessória prevista no inciso IV do art.
32 da Lei no 8.212, de 1991 – relacionadas à GFIP – e, em seu inciso II, letra ‘b’,
especificamente da multa aplicável no caso de “falta de entrega da declaração
[GFIP] ou entrega após o prazo”. O §5o do referido art. 476 dispõe inclusive
sobre os termos inicial e final para efeitos da aplicação da multa por não entrega
da GFIP ou entrega após o prazo, definindo como termo final “a data da efetiva
entrega ou, no caso de não-apresentação, a data da lavratura do Auto de Infração
ou da Notificação de Lançamento”. Portanto em caso de entrega em atraso da
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.984 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.726259/2015-91

GFIP, o termo final para cálculo da multa será a data em que houve efetivamente
a entrega da guia.
O art. 472 da IN RFB no 971, de 2009, apenas esclarece que não é aplicada multa
por descumprimento de obrigação acessória no caso de regularização da situação
antes de qualquer ação fiscal, isso porque, salvo quando houver disciplina
específica que disponha o contrário, eventual multa carecerá de amparo legal, já
que, regra geral, as infrações por descumprimento de obrigação acessória são
caracterizadas pela falta de entrega da obrigação e não pela entrega em atraso.
Assim há uma norma específica que regula a multa por atraso na entrega (art. 32-
A da Lei no 8.212, de 1991, e art. 476 da IN RFB no 971, de 2009), enquanto o
art. 472 da IN RFB no 971, de 2009, é geral, aplicável às outras infrações que
sejam sanadas espontaneamente pelo contribuinte e para as quais não haja
disciplina específica que preveja a aplicação de multa por atraso no cumprimento
da obrigação acessória.
O parágrafo único do art. 472 da IN estabelece que “considera-se denúncia
espontânea o procedimento adotado pelo infrator que regularize a situação que
tenha configurado a infração[...]”, entretanto, no caso da entrega em atraso de
declaração, a infração é justamente essa (entrega após o prazo legal), não
havendo meios de sanar tal infração, de forma que nunca poderia ser configurada
a denúncia espontânea.
Outro fator que corrobora com esse entendimento é a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), ao disciplinar que o art. 138 do CTN é inaplicável à
hipótese de infração de caráter puramente formal, que seja totalmente
desvinculada do cumprimento da obrigação tributária principal:
TRIBUTÁRIO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ENTREGA COM ATRASO DE
DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS DO IMPOSTO DE RENDA. MULTA.
PRECEDENTES.
1. A entidade "denúncia espontânea" não alberga a prática de ato puramente
formal do contribuinte de entregar, com atraso, a Declaração do Imposto de
Renda.
2. As responsabilidades acessórias autônomas, sem qualquer vínculo direto com
a existência do fato gerador do tributo, não estão alcançadas pelo art. 138, do
CTN. Precedentes.
3. Embargos de Divergência acolhidos.
(EREsp: No 246.295/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, julgado em
18/06/2001, DJ 20/08/2001).
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPOSTO DE RENDA. DECLARAÇÃO ENTREGUE FORA DO PRAZO.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ART. 138 DO CTN. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
MULTA MORATÓRIA. EXIGIBILIDADE.CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 512 DO CPC. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 211 DO STJ.
I - A entrega da declaração do Imposto de Renda fora do prazo previsto na lei
constitui infração formal, não podendo ser tida como pura infração de natureza
tributária, apta a atrair o instituto da denúncia espontânea previsto no art. 138
do Código de Processo Civil.
II - Ademais, “a par de existir expressa previsão legal para punir o contribuinte
desidioso (art. 88 da Lei n° 8.981/95), é de fácil inferência que a Fazenda não
pode ficar à disposição do contribuinte, não fazendo sentido que a declaração
possa ser entregue a qualquer tempo, segundo o arbítrio de cada um.” (REsp n°
243.241/RS, Rel. Min. FRANCIULLI NETTO, DJ de 21/08/2000).
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.984 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.726259/2015-91

III - A ausência de prequestionamento da matéria versada no recurso especial,
embora opostos embargos declaratórios, impede a admissibilidade daquele,
quanto a alegada ofensa ao artigo 512 do CPC, a teor da Súmula 211 do STJ.
IV - Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag No 502.772/MG, Rel. Ministro
FRANCISCO FALCÃO, julgado em 25/11/2003, DJ 22/03/2004) PROCESSUAL
CIVIL. TRIBUTÁRIO. ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE
OPERAÇÕES
IMOBILIÁRIAS.
MULTA
MORATÓRIA.
CABIMENTO.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA.
1 - A entrega das declarações de operações imobiliárias fora do prazo previsto
em lei constitui infração formal, não podendo ser considerada como infração de
natureza tributária, apta a atrair o instituto da denúncia espontânea previsto no
art. 138 do Código Tributário Nacional. Do contrário, estar-se-ia admitindo e
incentivando o não-pagamento de tributos no prazo determinado, já que ausente
qualquer punição pecuniária para o contribuinte faltoso.
2 - A entrega extemporânea das referidas declarações é ato puramente formal,
sem qualquer vínculo com o fato gerador do tributo e, como obrigação acessória
autônoma, não é alcançada pelo art. 138 do CTN, estando o contribuinte sujeito
ao pagamento da multa moratória devida.
3 - Precedentes: AgRg no REsp 669851/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO
FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22.02.2005, DJ 21.03.2005;
REsp331.849/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 09.11.2004, DJ 21.03.2005; REsp 504967/PR, Rel.
Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
24.08.2004, DJ 08.11.2004; REsp 504967/PR, Rel. Ministro FRANCISCO
PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24.08.2004, DJ
08.11.2004; EREsp n° 246.295-RS, Relator Ministro JOSÉ DELGADO, DJ de
20.08.2001; EREsp n° 246.295-RS, Relator Ministro JOSÉ DELGADO, DJ de
20.08.2001; RESP 250.637, Relator Ministro Milton Luiz Pereira, DJ 13/02/02.
4 – Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp No 884.939/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, julgado em
05/02/2009, DJe 19/02/2009)
TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA. ART. 138 DO CTN. ATRASO NA
ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS.
1. O STJ possui entendimento de que a denúncia espontânea não tem o condão
de afastar a multa decorrente do atraso na entrega da declaração de
rendimentos, pois os efeitos do art. 138 do CTN não se estendem às obrigações
acessórias autônomas.
2. Agravo Regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no AREsp no 209.663/BA, Relator Ministro Herman Benjamin,
julgado em 04/04/2013, DJe 10/05/2013)
Esclareça-se que o entendimento do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (Carf) a respeito da matéria é o mesmo, já tendo sido, inclusive, objeto de
Súmula, que transcrevo:
Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário
Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de
declaração.
Assim, não assiste razão à impugnante ao pleitear a exclusão multa com base na
denúncia espontânea. No tocante à alegação de ofensa a princípios
constitucionais da sanção pecuniária, afastar multa prevista expressamente em
diploma legal sob tal fundamento implicaria declarar a inconstitucionalidade de
lei. Ademais os princípios de vedação ao confisco, da proporcionalidade e da
razoabilidade, previstos na Constituição Federal (CF), são dirigidos ao legislador
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.984 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.726259/2015-91

de forma a orientar a feitura da lei. Portanto, uma vez positivada a norma, é
dever da autoridade fiscal aplicá-la .
Ante ao exposto, conheço, em parte, do recurso voluntário, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade e, no mérito, voto por negar provimento ao recurso.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra correspondência
com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II do RICARF,
reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer, em parte, do recurso voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redarora

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital